Tribunal: TJSP
Processo: 1009632-06.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009632-06.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIA
LEILIVANIA ALVES NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED
S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19634 --
Apelação Cível n. 1009632-06.2018.8.26.0001
Apelante: ANTONIA LEILIVANIA ALVES NASCIMENTO
Apelada: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVEST.
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana - 6a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Maria Cecilia Monteiro Frazão
Sentença disponibilizada em 11.11.2019
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor
- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face
da inadimplência do devedor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 144/147, que julgou IMPROCEDENTE o
pedido formulado na ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por pelo apelante
contra LUIZACRED S.A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em razão da sucumbência, condenou a
autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios do
patrono do réu, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
da qual é beneficiária.
Dessa respeitável sentença a autora interpôs
o presente recurso de apelação, aduzindo que a recorrida não trouxe
documento que comprovasse o contrato ou o valor objeto de discussão, tal
como inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Nega a existência da dívida, por não se tratar
de dívida líquida e exigível. Alega que o valor constante na fatura aponta
valor não coincidente com constante nos órgãos de proteção ao crédito.
Ressalta caber ao banco apelado, demonstrar
a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito cobrado e
inserido nos cadastros de proteção ao crédito foi assumido pelo
consumidor. Logo, requer seja provido o recurso, para julgar procedente o
pedido, excluindo seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
a condenação do banco ao pagamento de danos morais.
O recurso é tempestivo, sendo dispensado de
preparado por ser a apelante beneficiária de gratuidade judiciária (fls. 47).
Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não
se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012,
§1o, do Código de Processo Civil.
O banco apelado apresentou resposta à
apelação, pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios
fundamentos (fls. 169/180).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. A autora, ora apelante, ajuizou a presente
ação declaratória cumulada com indenização por danos morais contra o
recorrido, argumentando que este incluiu seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que não reconhece os
débitos que lhe foram impostos, no valor de R$ 2.092,34, referente ao
contrato n. contrato 001553104310000.

Assim,
ajuizou
a
presente
ação
a
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais decorrentes da
negativação do seu nome no valor de R$ 47.700,00.
Ao final, após a apresentação de defesa pelo
requerido e réplica, o MM. Juiz de Primeiro Grau concluiu pela
improcedência dos pedidos deduzidos. O recurso da autora não comporta
provimento.
E a razão é simples. Pelo que consta dos
autos, os documentos anexados demonstram inequivocamente que a
autora mantinha relação jurídica com o réu, fazendo uso de cartão de
crédito por ele administrado, tendo usufruído de seus serviços.
Com efeito, foram apresentadas faturas de
cartão de crédito referente ao período de junho de 2016 a abril de 2018,
em que verifica claramente o uso do cartão com compras, inclusive
parceladas, e a ocorrência de pagamento em diversas delas (fls.61/68), o
que afasta por completo a possibilidade de fraude, pois fraudadores não
pagam e sequer se preocupam em parcelar dívidas.
Cuidando-se de dívida decorrente da
utilização de cartão de crédito, cuja consolidação da dívida se deu em
junho de 2016, evidente que o valor apontado após um ano e meio com a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
incidência de encargos de mora não corresponderá àquele originariamente
consolidado, não havendo razão para afastar a licitude do apontamento.
Assim, causa estranheza o fato de a autora
não reconhecer, em sua inicial, que tenha relação contratual com o réu,
pois restou demonstrada a existência de vínculo entre as partes. Contudo,
apenas afirma que ao consultar os órgãos de proteção ao crédito,
descobrira a respeito da negativação de seu nome, limitando-se a
desconhecer a relação existente, e em réplica, alega basicamente que os
documentos apresentados não demonstram a dívida por se tratar de
documentos unilaterais.
Restando demonstrada a legalidade da
dívida, caberia à autora impugnar a negativação do nome por meio de
prova de pagamento, por que clara e evidente restou a contratação entre
as partes e a origem do débito que levou seu nome à negativação.
Com efeito, tendo a recorrente deixado de
pagar o valor correspondente a fatura do cartão sub judice, ficando em
mora, o réu negativou seu nome. Assim, incumbia à autora fazer prova da
quitação da dívida, o que demonstraria a alegada ilicitude da negativação
de seu nome, sendo que desse ônus não se desincumbiu bem. Isso porque
conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o
ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”,
não cabendo ao réu fazer prova negativa.
Nesse panorama, é imperioso reconhecer
que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela apelante, o que
torna a cobrança por parte do apelado devida, sendo o credito exigível,
estando totalmente dentro dos ditames legais.
Além disso, a inscrição de seu nome no rol

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dos inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que o réu
apelado agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por completo
o dever de indenização por parte do apelado.
Destarte, a negativação do nome da autora
se deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a possibilidade
concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses órgãos, que o
próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito. Assim, é fato que a
negativação do nome da autora decorreu de sua própria mora.
Era de rigor, portanto, o reconhecimento da
improcedência da pretensão indenizatória deduzida.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --